Tribunal: TJSP
Processo: 2179426-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2179426-40.2020.8.26.0000/50000 RIBEIRÃO PRETO 1/5
Registro: 2020.0000987742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2179426-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é embargante JOSÉ RINALDO JUSTINO DA SILVA, são embargados
OSWALDO DE ABREU SAMPAIO FILHO, ADELIA MARIA BARBOSA
DE ABREU SAMPAIO, MARIA ISABEL BARBOSA DE ABREU
SAMPAIO, ALESSANDRA BARBOSA DE ABREU SAMPAIO, GUIOMAR
CLARO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., SANDRA
REGINA TEIXEIRA DE SOUZA DA SILVA e ITAMAR SOARES DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2179426-40.2020.8.26.0000/50000 RIBEIRÃO PRETO 2/5
Voto: 46276
Embargos de Declaração Cível No: 2179426-40.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante: José Rinaldo Justino da Silva
Embargdos: Oswaldo de Abreu Sampaio Filho, Adelia Maria Barbosa de
Abreu Sampaio, Maria Isabel Barbosa de Abreu Sampaio, Alessandra
Barbosa de Abreu Sampaio, Guiomar Claro Empreendimentos
Imobiliários Ltda., Sandra Regina Teixeira de Souza da Silva e Itamar
Soares de Souza
Embargos de declaração. Pretensão de revisão de
mérito. Ausência de vícios. Efeitos infringentes.
Somente é admitida a revisão do mérito se
decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade. Desnecessidade de
menção a dispositivos legais tidos por violados.
Precedentes jurisprudenciais. Embargos rejeitados.
Jose Rinaldo Justino da Silva opõe estes declaratórios contra o
v. Acórdão de fls. 343/347, que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento por ele interposto contra Oswaldo de Abreu Sampaio Filho. O
embargante busca a reforma do mérito da decisão, aduzindo a existência de
contradição e repisando a alegação de que há crédito nos autos devido aos
executados passível de penhora.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2179426-40.2020.8.26.0000/50000 RIBEIRÃO PRETO 3/5
O embargante pretende a revisão do mérito decidido no v.
Acórdão de fls. 343/347, de agravo de instrumento por ele interposto,
mantendo a decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos.
Para tanto, aduz a existência de contradição e repisando a
alegação de que há crédito nos autos devido aos executados passível de penhora.
Os embargos não prosperam. Explica-se.
Verifica-se que os presentes embargos representam mero
inconformismo da parte, que, na realidade, tece argumentos visando a uma nova
apreciação do mérito, o que é incabível.
Os vícios apontados pela embargante não estão presentes na
decisão embargada, que restou devidamente fundamentada e está amparada no
conjunto probatório dos autos.
No v. Acórdão observou-se que nos presentes autos não há
crédito em favor dos executados disponível para penhora no rosto autos, haja
vista que são devedores na presente ação e houve compensação dos valores,
pois, entre as partes dos autos, uma obrigação decorre da outra, não existindo
crédito autônomo e em sobra em favor dos réus, que possa satisfazer o crédito
de terceiros.
Reitera-se, de toda forma, o entendimento do v. Acórdão:
“Embora a ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse tenha
sido julgada procedente, houve determinação de devolução das parcelas pagas pelos réus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2179426-40.2020.8.26.0000/50000 RIBEIRÃO PRETO 4/5
ressalvada a retenção de 20% dos valores pagos [fls. 197/201 dos autos de origem].
(...)
No caso, portanto, a ação resultou no reconhecimento da existência de
débito dos executados perante os autores, em razão da rescisão dos compromissos de compra e
venda. A obrigação de ressarcimento aos réus das parcelas pagas também decorreu da rescisão
dos contratos, constituindo efeitos espelhados da mesma decisão.
Dessa forma, não se verificou a existência de um crédito autônomo em
favor dos réus, de origem diversa, que foi compensado. O que houve foi a apuração do valor
devido aos autores, descontado parcelas já pagas pelos requeridos.
E desse cálculo resultou o reconhecimento de dívida dos executados no
valor de R$ 71.654,12, não havendo qualquer crédito em nome dos autores, que pudesse ser
objeto de penhora em favor de terceiros.” [fls. 346/347].
Assim, não se verifica a presença de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade.
Ora, os efeitos infringentes somente são cabíveis quando
consequência lógica do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição que integra a decisão embargada, hipótese não verificada no caso
em testilha.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2179426-40.2020.8.26.0000/50000 RIBEIRÃO PRETO 5/5
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, é desnecessária a
referência explícita a artigo de lei, ainda mais diante da ausência de omissão,
obscuridade ou contradição.
Nesse sentido:
[a] STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no.
1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [b] STJ,
EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10; [c]
STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10,
Dje. 30.04.10.
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente com
propósito de revisão de questão decidida e que não contem vício algum a ser
reparado. Sendo assim, se mostram incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica